Tribunal: TJES
Processo: 5003299-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003299-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA
AGRAVADO: ATTRA VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - ILEGITIMIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO - COMPRA DE
VEÍCULO – PRESUNÇÃO ADQUIRENTE DE BOA FÉ -
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À RESTRIÇÃO JUDICIAL ANOTADA JUNTO AO PRONTUÁRIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
O art. 674 do CPC/15 dispõe que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” e que estes podem ser opostos pelo terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor (art. 674, §1º, CPC).

3.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito, são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito”. (STJ, REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.). Sob esse panorama, ao menos no momento em que essa decisão foi proferida, verifico a legitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo porque o veículo está registrado no nome da empresa Attra Veiculos Multimarca Ltda, conforme consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV.

4.
Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando não houver registro no órgão competente acerca da restrição de transferência do veículo. E, na hipótese dos autos, a embargante anexou documento de autorização de transferência de veículo datada de 19/12/2022, sendo anterior à determinação de restrição via Renajud.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA

em face da r. decisão de id. 20535581 (dos autos originários) integrada pela decisão de id. 23484432 que nos autos dos “embargos de terceiro” proposta contra ela e outros por
ATTRA VE
Í
CULOS MULTIMARCAS LTDA

concedeu a tutela de urgência “tão somente para determinar a baixa na restrição judicial que recaiu sobre o veículo I/LR DISC D300 HSE, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RQN-6H51, COR BRANCA, RENAVAM 01290789743, nos autos do Processo principal n. 5029731-80.2022.8.08.0035”.

Nas razões do recurso (id 4668616) a agravante sustentou, em síntese, (i) a ilegitimidade ativa da agravada; (ii) a alienação do veículo foi uma venda non domino, sendo ineficaz; (iii) o fato de veículo esta registrado em nome do sr. Pitágoras não lhe torna seu proprietário; (iv) havia expressa ordem judicial vedando a alienação do veículo.

Com base nesses argumentos requer a reforma da decisão em sua integralidade para fins de manter o gravame de indisponibilidade no veículo sub judice até o julgamento definitivo dos embargos.

Mediante a decisão de id. 4711190 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

O recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou pedido de reconsideração em face da decisão acima apontada (id n. 4736134).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/06/2023
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA em face da r. decisão de id. 20535581 (dos autos originários) integrada pela decisão de id. 23484432 que nos autos dos “embargos de terceiro” proposta contra ela e outros por ATTRA VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA concedeu a tutela de urgência “tão somente para determinar a baixa na restrição judicial que recaiu sobre o veículo I/LR DISC D300 HSE, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RQN-6H51, COR BRANCA, RENAVAM 01290789743, nos autos do Processo principal n. 5029731-80.2022.8.08.0035”.
Nas razões do recurso (id 4668616) a agravante sustentou, em síntese, (i) a ilegitimidade ativa da agravada; (ii) a alienação do veículo foi uma venda non domino, sendo ineficaz; (iii) o fato de veículo esta registrado em nome do sr. Pitágoras não lhe torna seu proprietário; (iv) havia expressa ordem judicial vedando a alienação do veículo.
Com base nesses argumentos requer a reforma da decisão em sua integralidade para fins de manter o gravame de indisponibilidade no veículo sub judice até o julgamento definitivo dos embargos.
Mediante a decisão de id. 4711190 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.
O recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou pedido de reconsideração em face da decisão acima apontada (id n. 4736134).
Sem contrarrazões.
É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.
Vitória-ES,
*
O SR. ADVOGADO RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA:-
Cumprimento a todos os presentes na presença do Presidente da Câmara.
É sempre bom estar aqui com pessoas que têm, pelo menos, algumas décadas a mais de experiência jurídica do que, pelo menos do que a mim, acredito que a maioria dos presentes.
Bom, doutores, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar em Embargos de Terceiro, onde é discutido a situação sobre a propriedade e posse de um veículo que foi negociado entre as partes de um contrato, claro, não com esse terceiro.
Pois bem.
O caso, a Ação principal, que é vinculada àqueles Embargos de Terceiro, foi proposta por Pitágoras, em face de Myrna.
Estou aqui, agora, representando a agravante, Srª Myrna.
Pitágoras entra com a Ação Principal contando que fez a compra de ações de uma empresa, de uma sociedade limitada, da Srª Myrna, 50 % dessa empresa, que era o que Myrna detinha. Foi feito um contrato particular, onde previu-se o pagamento das cotas, o pagamento por essa compra, com um valor em dinheiro, a dação em pagamento de um imóvel e a dação de um veículo; esse veículo seria pelo valor do contrato que foi feito lá, um veículo no valor de R$ 700.000,00, um carro desses de luxo. Na hora da compra a Srª Myrna teria o crédito, portanto, de R$ 700.000,00 do Sr. Pitágoras para pagar, optaram por um carro de R$ 900.000,00, motivo pelo qual a Srª Myrna pagou, em entrada, R$ 200.000,00 por esse carro e o Sr. Pitágoras financiou os outros R$ 700.000,00, e o carro foi comprado. De imediato, entregue a posse desse carro, entregue o domínio desse carro para a Srª Myrna.
Esse é um ponto bem relevante de ser tratado. O carro nunca foi para o Sr. Pitágoras, o Sr. Pitágoras nunca teve a posse desse carro, o Sr. Pitágoras nunca dirigiu esse carro. Esse carro foi comprado e, na concessionária, entregue à Srª Myrna.
Porém, como foi financiado pelo Sr. Pitágoras, o qual tinha a obrigação de pagar o carro, como forma de compra das cotas societárias, esse carro foi registrado no DETRAN em nome do Sr. Pitágoras.
Passados quase um ano, o Sr. Pitágoras entra com a Ação de piso alegando vícios, dizendo que foi ludibriado na realização do negócio, há mais de, quase, um ano atrás, e pedindo que fosse lhe concedida a posse do veículo, pois a Srª Myrna estaria tomando multas e etc.
Esqueci de falar esse detalhe, isso tudo foi nos últimos dias do recesso Judiciário do ano passado.
O juiz deferiu a liminar e a posse do carro foi entregue para o Sr. Pitágoras na qualidade de depositário fiel do bem. Como depositário fiel do bem, por óbvio, ele não poderia vender o bem, mas o juiz ainda fez constar isso da decisão, expressamente.
Em pouco menos de uma semana, cerca de quatro, cinco dias, o Sr. Pitágoras vendeu o bem. Na qualidade de depositário fiel, vendeu bem para a Agravada, que Attra Veículos, uma loja de veículos em Minas Gerais.
Nesse meio tempo, sabendo que o carro estava sendo vendido, a Agravante entrou com um pedido no plantão judiciário do recesso de final de ano.
Após um Recurso para lá, um Recurso para cá, afinal das contas, conseguiu, após alguns dias, que o juiz determinasse a devolução do carro para ela, porque havia indícios ali de que o carro estaria sendo vendido para a Attra. Só que nesse momento o carro já tinha sido vendido para a Attra e já estava em registro do Detran como ela sendo proprietária do bem.
Pois bem, a Carta Precatória foi ser cumprida lá em Minas Gerais, na sede no pátio da Attra, e quando chegou lá o oficial para poder pegar o carro e fazer a entrega para a ora Agravante, o proprietário da empresa informou que ele já tinha vendido o carro, que o carro já não estava mais com ele, já tinha entregue a um cliente terceiro, não disse quem; porém, disse que não poderia entregar o carro porque não estava mais com ele e o Oficial de Justiça, então, não cumpriu a ordem de apreensão desse carro para entrega para a minha cliente.
Voltando do recesso, eles apresentam os Embargos de Terceiro, no qual questionam a decisão que foi proferida, devolvendo a posse do carro para a minha cliente, etc; e julgando liminarmente esses Embargos de Terceiro foi que a posse do veículo, então, foi deferida para a Attra Veículos, em face dessa decisão que versa o presidente Agravo de Instrumento.
Senhores, de início, tratarei aqui da matéria mais rápida, fácil e de sucinta análise que é a Preliminar de Legitimidade Ativa que nós estamos apontando.; já fizemos isso em 1º Grau, foi oportunizado pelo juiz de piso a nossa manifestação antes do julgamento de eliminar e foi apontado isso também no Agravo de Instrumento aqui.
O próprio proprietário da Attra Veículos informou que ele não estava mais com o veículo, que ele já havia vendido o veículo para o terceiro. Isso consta da certidão do Oficial de Justiça que está lá no processo, por isso que o veículo não foi entregue para a minha cliente.
Sendo assim, e ciente, V.Exªs, de que o registro no DETRAN para veículos é ato meramente administrativo, porquanto a propriedade, como se trata de um bem móvel, se transfere com a tradição, ele, tendo vendido esse carro, ele não é mais proprietário desse carro. Isso foi ele que afirmou lá que já tinha vendido. Se ele não é mais proprietário desse carro, ele é ilegítimo para propor esses Embargos de Terceiro; a parte legítima seria quem quer que seja o cliente que comprou.
Então, ou é essa situação ou estamos presumindo que, eventualmente, ele mentiu para o Oficial de Justiça, que tinha o carro lá e não vendeu.
Mas, como a má-fé tem que ser comprovada e eu não consigo comprovar essa segunda situação, presumo que a afirmação era verdadeira e que, portanto, ele é parte legítima.
Na eventualidade de ser superada essa preliminar, adentramos na análise do mérito da questão.
Em resumo, o mérito da questão, o que se aponta no Agravo de Instrumento, é que a venda realizada pelo Sr. Pitágoras, que era o detentor do carro, ele era depositário fiel do carro, foi uma venda non domino. Ele não era proprietário do bem. Não era, nem nunca foi, porque, apesar de o carro estar registrado no nome dele, isso consta da própria inicial, ele mesmo na inicial da Ação de origem narra como que aconteceram os fatos. Ele comprou esse carro e já de imediato entregou o carro para a minha cliente.
Aliás, um ponto muito importante, isso é um fato que deve ser analisado, que deve ser ponderado pelo voto de V.Exªs, o carro que inicialmente foi comprado pela minha cliente, aliás, pelo Sr. Pitágoras para a minha cliente, foi um Porsche. Passados uns dois, três meses, salvo engano, ela quis trocar o carro; ela trocou esse carro, deu o Porsche de volta e pegou uma Land Rover. Ou seja, tanto era dela o carro, e não o Pitágoras, que ela pôde dispor do bem. O Porsche, o bem, o veículo que foi entregue, era dela; ela disse, não quero mais esse, quero aquele outro. Entregou, pegou o outro, a Land Rover.
O carro que está sendo discutido agora a posse aqui é a Land Rover, que é o segundo carro que já foi envolvido nessa negociação.
Então, o que se aponta é que a propriedade nunca foi de Pitágoras e sempre foi de Myrna, apesar do registro administrativo no DETRAN ter constado em nome do Sr. Pitágoras.
Não sendo dele a propriedade, ele sendo meramente detentor, essa foi uma venda non domino e a terceira que comprou, comprou de quem não era proprietário, portanto, não tinha o direito da propriedade para transmitir para ela.
De acordo com a doutrina unânime e jurisprudência, também, unânime do nosso país, a venda non domino é ineficaz perante o real proprietário, independente da boa-fé do terceiro.
E aí nós entramos no ponto nodal da questão que é onde o juiz de piso se apegou para deferir a posse do carro para a Attra Veículos dizendo que ela era uma terceira de boa-fé.
O argumento da negativa da posse para a minha cliente é exclusivamente a boa-fé dessa terceira, dessa Attra Veículos.
Mas, como dito aqui, pouco importa a boa fé dela no presente caso porque se trata de uma venda non domino.
Eu peço vênia para ler uma pequena transcrição de um julgado do STJ, são diversos que abordam a matéria, só vou tratar esse como exemplo: “Segundo a Jurisprudência desta Corte Superior na venda non domino a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.” Cito os precedentes aqui, esse é o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, nº 1342222 do Distrito Federal.
No texto do Agravo de Instrumento trouxemos diversas outras citações de recurso, porque a jurisprudência acerca da venda non domino é realmente bastante farta, tanto nos Tribunais Superiores quanto nos Tribunais Estaduais.
Portanto, senhores, o ponto nodal que se espera ser abordado no voto de V.Exª, Desembargador Júlio, e também nos demais votantes, é esse: Pitágoras era proprietário do bem? Se Pitágoras não fosse proprietário do bem, como nós afirmamos que não é, pouco importa a boa-fé da terceira adquirente.
Importante registrar também que a venda foi feita de Pitágoras, uma pessoa física, para uma loja, uma pessoa jurídica. Não houve uma venda dentro de uma loja por um consumidor, portanto, não havia a aparência de que estava sendo comprado um carro com a devida procedência. Houve apenas a intermediação de uma loja aqui do Estado, que fez o contato com a Attra Veículos, mas o carro estava diretamente em propriedade do Pitágoras e foi transferido direto do nome do Sr. Pitágoras para o nome da Attra Veículos.
Portanto, doutores, não me alongando muito aqui na questão, o que a Agravante requer é que seja deferida a ela a posse do bem, ao menos, até o final julgamento dos Embargos de terceiro.
E com esses argumentos que nós expomos aqui, é que se aponta a verossimilhança dos argumentos da Agravante.
Agora, o periculum in mora é evidente, porque é um veículo que está em posse e registro administrativo em nome de uma loja de veículos, que, portanto, por óbvio, vai alienar esse carro. Ele está sem nenhuma restrição no atual momento. Inclusive, por ter sido entregue a Pitágoras inicialmente sem restrição, é que ele pode ser vendido para a terceira, que é a Attra Veículos.
Subsidiariamente, requer-se, ao menos, se não for entregue a posse do veículo a Agravante, que seja reinserida, então, a restrição de venda até o final julgamento dos Embargos de Terceiro.
Obrigado.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA em face da r. decisão de id. 20535581 (dos autos originários) integrada pela decisão de id. 23484432 que nos autos dos “embargos de terceiro” proposta contra ela e outros por ATTRA VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA concedeu a tutela de urgência “tão somente para determinar a baixa na restrição judicial que recaiu sobre o veículo I/LR DISC D300 HSE, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RQN-6H51, COR BRANCA, RENAVAM 01290789743, nos autos do Processo principal n. 5029731-802.2022.8.08.0035”.
Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos na instância primeva, e que culminaram na prolação da decisão agravada.
Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos pela ora agravada sustentando que adquiriu o veículo I/LR DISC D300 HSE, ano/modelo 2021/2022, placa RQN-6H51, após tratativas junto ao Banco Itaú, quem era o único credor fiduciário e proprietário do bem e que não havia nenhuma pendência sobre o veículo e/ou gravame registrado no RENAJUD quando realizou a compra do veículo.

Sustenta que no dia 16/12/2022 promoveu o pagamento do financiamento do automóvel junto ao banco Itaú e que o débito quitado foi superior a oitocentos mil reais, sendo que toda quantia paga foi direcionada exclusivamente ao agente financiador, banco Itaú.

Alega ainda que, no dia 23/12/2022 o gravame foi baixado e que no dia 28/12/2012 o veículo já estava registrado em nome da parte Embargante. Esclarece que, no dia 23/12/2022 recebeu um e-mail dos Embargados, momento em que foi informado sobre a existência do Processo n. 5029731-80.2022.8.08.0035 e a discussão a respeito do mesmo veículo, entretanto, naquele tempo, a compra já havia sido efetivada e o pagamento realizado. E, desta forma, sustenta a sua boa-fé.

Por fim, informa que em 29/12/2022 recebeu intimação para entrega do veículo aos Embargados e foi lançada a restrição de indisponibilidade junto ao RENAJUD, porém o veículo já pertencia à Embargante, terceira de boa fé. Diante dos fatos, pugnou para concessão da tutela de urgência a fim de que seja suspenso “toda e qualquer ordem de entrega/devolução do veículo I/LR DISC D300 HSE, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RQN-6H51, COR BRANCA, RENAVAM 01290789743, bem como determinar a baixa do gravame de inalienabilidade lançado sobre o veículo no dia 29/12/2022”.

O julgador primevo ao analisar o pedido de tutela de urgência (id. 20535581 dos autos originários), inicialmente indeferiu a liminar vindicada. Entretanto, após nova análise da questão com a formação do contraditório, reconsiderou a decisão para conceder parcialmente a tutela de urgência “tão somente para determinar a baixa na restrição judicial que recaiu sobre o veículo I/LR DISC D300 HSE, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RQN-6H51, COR BRANCA, RENAVAM 01290789743, nos autos do Processo principal n. 5029731-802.2022.8.08.0035”. (id. 23484432 dos autos originários).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (id. 4184979) aduzindo, em suma, que (i) a ilegitimidade ativa da agravada; (ii) a alienação do veículo foi uma venda non domino, sendo ineficaz; (iii) o fato de veículo esta registrado em nome do sr. Pitágoras não lhe torna seu proprietário; (iv) havia expressa ordem judicial vedando a alienação do veículo.

Com base nesses argumentos requer a reforma da decisão em sua integralidade para fins de manter o gravame de indisponibilidade no veículo sub judice até o julgamento definitivo dos embargos.

Pois bem.

Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).
Seguindo, destaco que o art. 674 do CPC/15 dispõe que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” e que estes podem ser opostos pelo terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor (art. 674, §1º, CPC).
Firmada tal premissa, entendo, ao menos nesse grau de cognição, que restou demonstrada a legitimidade ativa da embargante. Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal tem o entendimento de que “As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares”. (REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
No mesmo sentido, já entendeu que “A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito, são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito”. (STJ, REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).
Sob esse panorama, ao menos no momento em que essa decisão foi proferida, verifico a legitimidade da empresa para figurar no polo ativo porque o veículo está registrado no nome da empresa Attra Veiculos Multimarca Ltda, conforme consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV.
Seguindo, entendo que restou evidenciado nesse momento o fumus boni iuris das alegações autorais. Isso porque, conforme bem salientado pelo juízo a quo, o “Embargante é presumivelmente adquirente de boa-fé até que se prove o contrário”, na medida em que “a Embargante anexou documento de autorização de transferência de veículo datada de 19/12/2022 (id 20429506), ou seja, antes mesmo da determinação de restrição via Renajud, o veículo já havia sido alienado”. Por sinal, é esse o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

“[...] Comprovado que quando da aquisição do veículo objeto do litígio não havia nenhuma restrição sobre o bem, não se pode presumir a ciência do adquirente/embargante quanto ao obstáculo que impedia a compra do automóvel, razão pela qual o negócio se deu de boa-fé [...] (TJGO; AC 5377113-18.2022.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 18/04/2023; DJEGO 20/04/2023; Pág. 2588)

“[...] Segundo o entendimento do C. STJ, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando não houver registro no órgão competente acerca da restrição de transferência do veículo, devendo ser comprovado pelo credor que a oneração do bem resultou na insolvência do devedor e que havia ciência da existência de ação em curso [...]. (AGRG no AG 1168534/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 17/11/2009). [...] (TJES; AC 0004663-28.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/03/2020; DJES 17/03/2020)
“[...] Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente de automóvel quando da inexistência do registro da restrição junto ao órgão competente. [...] (TJDF; AGI 07376.42-28.2022.8.07.0000; 168.6680; Quarta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 24/04/2023)

Por fim, quanto à alegação de que havia expressa ordem judicial vedando a alienação do veículo, elucido que tal discussão deve ser apurada nos autos principais tombados sob o n. 5029731-80.2022.8.08.0035. Isso porque os autos principais cuida medida cautelar aforada pelo sr. Pitágoras Acás Rebouças de Souza em face da ora agravada, Myrna Athayde Veloso Ferreira e do sr. Charles de Araújo Medeiros e, no decorrer do trâmite processual, fora noticiado, por força dos presentes Embargos de Terceiro (de n.º 5000123-03.2023.8.08.0035), que o senhor Pitágoras descumpriu a medida liminar que precariamente lhe favoreceu quando, de posse do bem, alienou-o a terceiros poucos dias após sua apreensão.

Desta forma, conforme consignei no julgamento do agravo de instrumento de n. 5000044-83.2023.8.08.9101 manejado em face da decisão proferida nos autos do processo de n. 5029731-80.2022.8.08.0035 (medida cautelar), “O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça”, nos moldes do art. 161 do Código de Processo Civil. Portanto, eventual responsabilidade do depositário infiel deve ser analisados nos autos principais.
Insta consignar que, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz ‘decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação’” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).
No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Pelo exposto, firme a tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o pedido de reconsideração da decisão que apreciou o efeito suspensivo.

É como voto.
*
V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
mmv*
SESSÃO DIA: 20/06/2023
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Myrna Athayde Veloso Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos dos embargos de terceiro opostos por Attra Veículos Multimarcas Ltda. concedeu a tutela de urgência para determinar a baixa na restrição judicial que recaiu sobre o veículo I/LR DISC D300 HSE, ano/modelo 2021/2022, placa RQN-6H51, cor branca, renavam 01290789743, nos autos do processo principal n. 5029731-802.2022.8.08.0035.
O relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira negou provimento ao recurso, considerando em síntese que (a) a agravada tem legitimidade para opor embargos de terceiro, posto que o veículo está registrado em seu nome; (b) é presumidamente adquirente de boa-fé; (c) a responsabilidade do depositário do bem será analisada nos autos da ação principal.
Pedi vista dos autos para analisar os argumentos do advogado da agravante em sustentação oral, mas cheguei à mesma conclusão do relator.
Além do histórico traçado em seu voto, chama a atenção o fato de que a agravada anexou aos autos documento de autorização de transferência do veiculo em seu favor datada de 19/12/2022, ou seja, em momento anterior à determinação de restrição pelo Renajud, atraindo a sua legitimidade e a presunção de boa-fé.
Necessário frisar também que a responsabilidade do depositário infiel será objeto de análise nos autos do processo principal, sendo que algumas medidas para resguardar o eventual direito da agravante já foram determinadas, como ordem de depósito do valor de R$ 710.117,00 (setecentos e dez mil cento e dezesete reais) sob pena de multa diária e bloqueio nos sistemas Infojud, Renajud, Sisbajud e SREI, como se depreende do acórdão do agravo de instrumento n. 5000044-83.2023.8.08.9101.
Diante do exposto, acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.
É como voto.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-
Voto no mesmo sentido.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003299-95.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA.

AGRAVADA:

ATTRA VE
Í
CULOS MULTIMARCAS LTDA
.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA

em face da r. decisão de id. 20535581 (dos autos originários) integrada pela decisão de id. 23484432 que nos autos dos “embargos de terceiro” proposta contra ela e outros por
ATTRA VE
Í
CULOS MULTIMARCAS LTDA

concedeu a tutela de urgência “tão somente para determinar a baixa na restrição judicial que recaiu sobre o veículo I/LR DISC D300 HSE, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RQN-6H51, COR BRANCA, RENAVAM 01290789743, nos autos do Processo principal n. 5029731-802.2022.8.08.0035”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos na instância primeva, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos pela ora agravada sustentando que adquiriu o veículo I/LR DISC D300 HSE, ano/modelo 2021/2022, placa RQN-6H51, após tratativas junto ao Banco Itaú, quem era o único credor fiduciário e proprietário do bem e que não havia nenhuma pendência sobre o veículo e/ou gravame registrado no RENAJUD quando realizou a compra do veículo.

Sustenta que no dia 16/12/2022 promoveu o pagamento do financiamento do automóvel junto ao banco Itaú e que o débito quitado foi superior a oitocentos mil reais, sendo que toda quantia paga foi direcionada exclusivamente ao agente financiador, banco Itaú.

Alega ainda que, no dia 23/12/2022 o gravame foi baixado e que no dia 28/12/2012 o veículo já estava registrado em nome da parte Embargante. Esclarece que, no dia 23/12/2022 recebeu um e-mail dos Embargados, momento em que foi informado sobre a existência do Processo n. 5029731-80.2022.8.08.0035 e a discussão a respeito do mesmo veículo, entretanto, naquele tempo, a compra já havia sido efetivada e o pagamento realizado. E, desta forma, sustenta a sua boa-fé.

Por fim, informa que em 29/12/2022 recebeu intimação para entrega do veículo aos Embargados e foi lançada a restrição de indisponibilidade junto ao RENAJUD, porém o veículo já pertencia à Embargante, terceira de boa fé. Diante dos fatos, pugnou para concessão da tutela de urgência a fim de que seja suspenso “toda e qualquer ordem de entrega/devolução do veículo I/LR DISC D300 HSE, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RQN-6H51, COR BRANCA, RENAVAM 01290789743, bem como determinar a baixa do gravame de inalienabilidade lançado sobre o veículo no dia 29/12/2022”.

O julgador primevo ao analisar o pedido de tutela de urgência (id. 20535581 dos autos originários), inicialmente indeferiu a liminar vindicada. Entretanto, após nova análise da questão com a formação do contraditório, reconsiderou a decisão para conceder parcialmente a tutela de urgência “tão somente para determinar a baixa na restrição judicial que recaiu sobre o veículo I/LR DISC D300 HSE, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RQN-6H51, COR BRANCA, RENAVAM 01290789743, nos autos do Processo principal n. 5029731-802.2022.8.08.0035”. (id. 23484432 dos autos originários).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (id. 4184979) aduzindo, em suma, que (i) a ilegitimidade ativa da agravada; (ii) a alienação do veículo foi uma venda non domino, sendo ineficaz; (iii) o fato de veículo esta registrado em nome do sr. Pitágoras não lhe torna seu proprietário; (iv) havia expressa ordem judicial vedando a alienação do veículo.

Com base nesses argumentos requer a reforma da decisão em sua integralidade para fins de manter o gravame de indisponibilidade no veículo sub judice até o julgamento definitivo dos embargos.

Pois bem.

Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Seguindo, destaco que o art. 674 do CPC/15 dispõe que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” e que estes podem ser opostos pelo terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor (art. 674, §1º, CPC).

Firmada tal premissa, entendo, ao menos nesse grau de cognição, que restou demonstrada a legitimidade ativa da embargante. Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal tem o entendimento de que “
As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares”
. (REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

No mesmo sentido, já entendeu que “A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito, são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito”. (STJ, REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).

Sob esse panorama, ao menos no momento em que essa decisão foi proferida, verifico a legitimidade da empresa para figurar no polo ativo porque o veículo está registrado no nome da empresa Attra Veiculos Multimarca Ltda, conforme consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV.

Seguindo, entendo que restou evidenciado nesse momento o f
umus boni iuris
das alegações autorais. Isso porque, conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, o “Embargante é presumivelmente adquirente de boa-fé até que se prove o contrário”, na medida em que “a Embargante anexou documento de autorização de transferência de veículo datada de 19/12/2022 (id 20429506), ou seja, antes mesmo da determinação de restrição via Renajud, o veículo já havia sido alienado”. Por sinal, é esse o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

“[...] Comprovado que quando da aquisição do veículo objeto do litígio não havia nenhuma restrição sobre o bem, não se pode presumir a ciência do adquirente/embargante quanto ao obstáculo que impedia a compra do automóvel, razão pela qual o negócio se deu de boa-fé [...]
(TJGO; AC 5377113-18.2022.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 18/04/2023; DJEGO 20/04/2023; Pág. 2588)

“[...] Segundo o entendimento do C. STJ, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando não houver registro no órgão competente acerca da restrição de transferência do veículo, devendo ser comprovado pelo credor que a oneração do bem resultou na insolvência do devedor e que havia ciência da existência de ação em curso [...]. (AGRG no AG 1168534/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 17/11/2009). [...] (TJES; AC 0004663-28.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/03/2020; DJES 17/03/2020)

“[...] Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente de automóvel quando da inexistência do registro da restrição junto ao órgão competente. [...] (TJDF; AGI 07376.42-28.2022.8.07.0000; 168.6680; Quarta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 24/04/2023)

Por fim, quanto à alegação de que havia expressa ordem judicial vedando a alienação do veículo, elucido que tal discussão deve ser apurada nos autos principais tombados sob o n. 5029731-80.2022.8.08.0035. Isso porque os autos principais cuida medida cautelar aforada pelo sr. Pitágoras Acás Rebouças de Souza em face da ora agravada, Myrna Athayde Veloso Ferreira e do sr. Charles de Araújo Medeiros e
, no decorrer do trâmite processual, fora noticiado, por força dos presentes Embargos de Terceiro (de n.º 5000123-03.2023.8.08.0035), que o senhor Pitágoras descumpriu a medida liminar que precariamente lhe favoreceu quando, de posse do bem, alienou-o a terceiros poucos dias após sua apreensão.

D
esta forma, conforme consignei no julgamento do agravo de instrumento de n. 5000044-83.2023.8.08.9101 manejado em face da decisão proferida nos autos do processo de n. 5029731-80.2022.8.08.0035 (medida cautelar), “O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça”, nos moldes do art. 161 do Código de Processo Civil. Portanto, eventual responsabilidade do depositário infiel deve ser analisados nos autos principais.

Insta consignar que, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz ‘decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação’” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o pedido de reconsideração da decisão que apreciou o efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 13/06/2023 - Peço vista.

==

Sessão de 20/06/2023.

VOTO VISTA

(Acompanhar o relator)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Myrna Athayde Veloso Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos dos embargos de terceiro opostos por Attra Veículos Multimarcas Ltda. concedeu a tutela de urgência para determinar a baixa na restrição judicial que recaiu sobre o veículo I/LR DISC D300 HSE, ano/modelo 2021/2022, placa RQN-6H51, cor branca, renavam 01290789743, nos autos do processo principal n. 5029731-802.2022.8.08.0035.

O relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira negou provimento ao recurso, considerando em síntese que (a) a agravada tem legitimidade para opor embargos de terceiro, posto que o veículo está registrado em seu nome; (b) é presumidamente adquirente de boa-fé; (c) a responsabilidade do depositário do bem será analisada nos autos da ação principal.

Pedi vista dos autos para analisar os argumentos do advogado da agravante em sustentação oral, mas cheguei à mesma conclusão do relator.

Além do histórico traçado em seu voto, chama a atenção o fato de que a agravada anexou aos autos documento de autorização de transferência do veiculo em seu favor datada de 19/12/2022, ou seja, em momento anterior à determinação de restrição pelo Renajud, atraindo a sua legitimidade e a presunção de boa-fé.

Necessário frisar também que a responsabilidade do depositário infiel será objeto de análise nos autos do processo principal, sendo que algumas medidas para resguardar o eventual direito da agravante já foram determinadas, como ordem de depósito do valor de R$ 710.117,00 (setecentos e dez mil cento e dezesete reais) sob pena de multa diária e bloqueio nos sistemas Infojud, Renajud, Sisbajud e SREI, como se depreende do acórdão do agravo de instrumento n. 5000044-83.2023.8.08.9101.

Diante do exposto, acompanho o relator para
conhecer
e
negar provimento
ao recurso.

É como voto.